Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORAS DE VERBA SALARIAL E LUCROS (DIVIDENDOS). MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE OS LUCROS. ORDEM DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO PRETÉRITA QUANTO À PENHORA DE LUCROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Decisão pretérita deferiu penhora salarial e de lucros (dividendos) a que tenha direito o executado na empresa indicada. Nova decisão retificou a anterior apenas quanto à penhora salarial, em nada alterando a penhora de lucros, igualmente mantida no julgamento de agravo de instrumento interposto pelo executado. Logo, cabível a determinação de cumprimento da decisão pretérita quanto à penhora de lucros.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.